Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732076-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE APELADO: DFC HOLDING EMPREENDIMENTOS EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de execução por título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE em face de DFC HOLDING EMPREENDIMENTOS EIRELI. A parte executada foi citada por edital (ID 37820078) e não pagou ou apresentou embargos à execução tempestivamente, razão pela qual sua defesa foi exercida, de início, por meio da Curadoria Especial do Distrito Federal (ID 37820084). Posteriormente, a empresa executada constituiu advogado nos autos (procuração de ID 37820120), regularizou sua representação processual (IDs 37820124-37820125) e apresentou termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes, requerendo a homologação da avença (ID 37820140). Apesar disso, não houve o respectivo cadastramento do procurador no sistema eletrônico do PJe, a fim de fosse devidamente intimado dos atos processuais. A providência será determinada, ao final. Ultrapassa a questão, trata-se o recurso ora analisado de apelação interposta pelo exequente, em face da sentença (ID 37820148) prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV c/c 771, parágrafo único, do CPC, em razão do referido acordo. Em breve síntese, a parte apelante questiona o fundamento da extinção dos autos. Requer a cassação da sentença ou sua reforma a fim de que seja homologado “o acordo extrajudicial (Id. 127621864) para, por via de consequência, deferir o levantamento dos valores anotados na forma de penhora no rosto dos autos no 0726752-32.2019.8.07.0001”, bem como para que o processo seja suspenso, “até que haja o integral adimplemento da dívida perseguida neste processo”, nos termos do art. 922, II, do CPC. Ao que tudo indica, no momento da interposição do apelo, pendia, somente, o levantamento dos valores constritos no processo de no 0726752-32.2019.8.07.0001, cuja penhora no rosto daqueles autos foi neste feito deferida (ID 37820100), para o cumprimento integral da avença. A fim de esclarecer tal ponto, determinou-se a expedição de ofício ao “Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para informar o valor atualizado do saldo devedor remanescente, bem como para informar se há crédito nos autos de no autos de no 0726752-32.2019.8.07.0001 para a satisfação da penhora pertinente a este feito, hipótese em que deverá ser solicitada a transferência para conta vinculada aos presentes autos”, entretanto, não consta dos autos se a comunicação respondida. Assim sendo, considerando os fatos retro delineados e as particularidades da avença celebrada pelas partes, determino o retorno dos autos à Secretaria da 6a Turma Cível deste TJDFT para que: a) Promova o cadastramento do advogado Dr. JÚLIO CÉSAR DELAMÔRA, OAB/DF no 46.575, como procurador da parte executada apelada. Ato contínuo, a fim de resguardar efetivamente o princípio do contraditório, determino que se reitere a intimação da empresa recorrida (DFC HOLDING EMPREENDIMENTOS EIRELI), por meio do advogado constituído, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.010, § 1o); b) Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que informe se o valor penhorado no processo de no 0726752-32.2019.8.07.0001 foi transferido para conta judicial vinculada aos presentes autos; e c) Após a resposta ao ofício, considerando que eventual cumprimento da medida tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito, e à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte apelante (CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual levantamento do valor constrito nos autos de no 0726752-32.2019.8.07.0001, relativo à quitação do débito tratado neste feito e a manutenção ou não do interesse recursal, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após o cumprimento integral das determinações supra, venham-me os autos conclusos para apreciação do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator